Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006744-14.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (RECORRIDO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais em face de ente público estadual, em razão de inclusão indevida da parte autora em execução fiscal para cobrança de débito ambiental, relativo a período em que não exercia cargo de direção na autarquia autuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (
ii
) saber se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado pela cobrança indevida; (
iii
) saber se são devidos danos materiais referentes a honorários contratuais e custas processuais; e (
iv
) saber se o dano moral está configurado e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença. A decisão expôs fundamentos suficientes, ainda que de forma concisa, em conformidade com o microssistema dos juizados especiais.

A inclusão indevida de pessoa ilegítima em execução fiscal configura falha na prestação do serviço. Incide a responsabilidade objetiva do Estado.

Os danos materiais estão comprovados. Decorrem diretamente da necessidade de contratação de defesa técnica para afastar a cobrança indevida.

O dano moral é presumido. Resulta do ajuizamento indevido de execução fiscal. O valor fixado deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 356978438) contra a sentença de mérito proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 356978436), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 39.175,24 (trinta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e indenização por danos morais fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas extensas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, argumentando violação direta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Afirma que o juízo de origem não enfrentou de maneira adequada as teses jurídicas apresentadas na contestação, limitando-se a chancelar os documentos apresentados pela parte autora sem o devido aprofundamento analítico.

No mérito, o recorrente sustenta a absoluta ausência de responsabilidade civil
estatal
. Argumenta que a propositura da Execução Fiscal n. 1004786-95.2022.8.11.0041 consubstanciou mero exercício regular de um direito, amparado pela presunção de legalidade, legitimidade e veracidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2021439025). Defende que a mera instauração de processo judicial, mesmo que culmine no reconhecimento posterior da ilegitimidade passiva do executado, não tem o condão de configurar ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar. Alega a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e os danos afirmados pelo recorrido.

Além disso, o Estado insurge-se veementemente contra a condenação por danos materiais. Argumenta que os valores despendidos pelo autor com a contratação de advogados particulares e com o recolhimento de custas processuais não constituem dano material indenizável, consistindo em ônus inerente ao exercício do direito de defesa e de acesso à jurisdição. Sustenta, por fim, a inocorrência de dano moral indenizável, afirmando que a situação vivenciada pelo autor não ultrapassou a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, não havendo comprovação de ofensa grave à honra ou à dignidade que justifique a condenação. Pede, assim, o provimento integral do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 356978443). Em sua manifestação, rebate integralmente as teses defensivas. Argumenta que a sentença
encontra-se
perfeitamente fundamentada. No aspecto meritório, defende que o ajuizamento da execução fiscal configurou grave erro do Estado, pois o autor foi responsabilizado por infração ambiental ocorrida em 19/08/2015, período em que não exercia qualquer cargo de direção no Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG), tendo assumido tal função somente em 21/11/2016. Aduz que permaneceu respondendo injustamente pelo elevado débito de R$ 305.841,30 (trezentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos) por extenso período, o que configura falha inescusável do serviço público. Defende a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
, colacionando fragmentos de julgados do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1755463/SP) e deste Tribunal de Justiça, bem como pugna pela manutenção da
condenação em danos materiais, sob o prisma do princípio da reparação integral. Requer o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual, porquanto constato a presença de todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. O recurso é cabível, tempestivo, adequado à espécie e o Estado de Mato Grosso é isento de preparo, nos moldes da legislação processual vigente aplicável à Fazenda Pública.

Da preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação

A parte recorrente erige, como barreira preliminar ao exame do mérito propriamente dito, a tese de que a sentença proferida no juizado de origem padece de nulidade insanável por ausência de fundamentação idônea. Afirma que o comando sentencial prolatado no ID 356978436 descurou de enfrentar os argumentos jurídicos tecidos na contestação, incorrendo em ofensa ao comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao examinar detidamente a decisão fustigada, constato que a irresignação preliminar não merece prosperar.

O microssistema dos Juizados Especiais, estruturado pela Lei n. 9.099/1995, rege-se de maneira inflexível pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O artigo 38 do referido diploma legal é hialino ao dispensar o relatório na sentença e orientar o julgador a elaborar uma fundamentação concisa. A concisão, imperioso ressaltar, não se confunde em absoluto com a ausência de
fundamentação
.

A sentença recorrida, embora elaborada de forma direta e objetiva, apontou com precisão os elementos que formaram a convicção do juízo. Registrou a comprovação documental do erro na propositura da execução fiscal, reconheceu a configuração do ato ilícito decorrente da cobrança indevida, individualizou os documentos comprobatórios do desembolso financeiro (ID 184098085 e ID 184098087 citados na origem) para lastrear a condenação material e justificou a incidência do dano moral na modalidade in
re

ipsa
.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a Constituição não exige que a decisão seja extensamente argumentada, tampouco que o órgão jurisdicional rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, exigindo apenas que a decisão seja concretamente motivada. Desse modo, o magistrado sentenciante cumpriu satisfatoriamente seu mister constitucional.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Da configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado e da caracterização do ato ilícito

Adentrando a análise do mérito recursal, cumpre examinar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela inclusão indevida do recorrido no polo passivo da Execução Fiscal n. 1004786-95.2022.8.11.0041, a qual visava à cobrança de multa ambiental no expressivo patamar de R$ 305.841,30 (trezentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos).

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno rege-se,
como
regra matriz, pela Teoria do Risco Administrativo, consagrada no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Esta teoria de matriz objetiva impõe ao Estado o dever de indenizar os prejuízos causados a terceiros por seus agentes no exercício da função pública, independentemente da perquirição de dolo ou culpa, bastando à vítima a demonstração insofismável do dano sofrido e do nexo de causalidade direto com a conduta estatal.

O recorrente defende que a emissão da Certidão de Dívida Ativa e o subsequente
ajuizamento
da demanda executiva traduzem mero exercício regular de direito. Afirma que a complexidade na identificação dos responsáveis por infrações ambientais cometidas
por pessoas jurídicas justifica eventuais equívocos, que deveriam ser dirimidos na própria execução sem gerar reflexos indenizatórios.

Discordo frontalmente desta premissa quando confrontada com o panorama fático dos presentes autos.

Restou sobejamente comprovado, mediante a farta documentação colacionada ao feito, notadamente a cópia da petição inicial (ID 356978414), o Ato de Nomeação e o Ato de Exoneração (documentos formadores do ID 356978418), que a infração ambiental autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Auto de Infração n. 134.972/2015, vinculado ao Processo Administrativo n. 424.734/2015) ocorreu na data específica de 19/08/2015.

Contudo, os assentos funcionais demonstram com nitidez meridiana que o recorrido assumiu o cargo de Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande exclusivamente em 21/11/2016, mediante o Ato n. 545/2016, tendo lá permanecido até 31/12/2020.

A inclusão de indivíduo no polo passivo de execução fiscal milionária por fatos geradores pretéritos ao seu ingresso na gestão do órgão público não configura, em cenário algum, exercício regular de direito. Configura, ao revés, falha grotesca na prestação do serviço público, negligência administrativa na formação da Dívida Ativa e erro inescusável do aparato de fiscalização e cobrança do ente federativo.

A Administração Pública tem o dever
inafastável
de pautar seus atos pelos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. A verificação escorreita de quem detinha a representação legal e a responsabilidade técnica e administrativa do órgão infrator no exato momento da infração é condição mínima e antecedente para a constituição válida do título executivo extrajudicial em face de pessoas físicas corresponsáveis. Ao negligenciar tal verificação primária, o Estado transbordou a margem da legalidade estrita e adentrou o campo do ato ilícito civil.

Com efeito, a vinculação do nome do autor a uma execução que supera a marca de trezentos mil reais, compelindo-o a constituir defesa técnica e a se expor ao iminente risco de expropriação patrimonial indevida, cristaliza o nexo causal inequívoco entre a
conduta deficiente da máquina estatal e a lesão imposta ao cidadão. Presentes, portanto, os pilares da responsabilidade civil objetiva, passo à análise das rubricas indenizatórias.

Da higidez e manutenção da condenação em danos materiais

O Estado insurge-se contra a condenação à restituição dos valores despendidos pelo recorrido com a contratação de assessoria jurídica privada e com o pagamento de custas processuais geradas no âmbito da execução fiscal indevida. Argumenta que a contratação de causídico resulta de conveniência pessoal e não enseja reparação por
dano
emergente.

Entendo que a irresignação estatal não comporta guarida neste particular.

A ordem jurídica civil brasileira adota, como vetor hermenêutico fundamental da responsabilidade civil, o princípio da
restitutio
in
integrum
, ou seja, o princípio da reparação integral do dano. Este preceito determina que a vítima de um ato ilícito deve ser reconduzida, na medida do possível e financeira, ao exato estado patrimonial em que se encontrava imediatamente antes da ocorrência da ofensa.

No caso sub judice, o recorrido foi arrastado contra a sua vontade para os meandros de uma execução fiscal absolutamente equivocada e de elevadíssimo valor pecuniário. Para afastar a iminente e devastadora constrição de seu patrimônio pessoal por dívida que jamais contraiu, o autor viu-se na contingência
inafastável
, obrigatória e premente de buscar a tutela jurisdicional defensiva mediante a contratação de profissionais habilitados.

Os valores despendidos, consubstanciados no Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 356978422) e nas custas processuais para a oposição da Exceção de
Pré
-Executividade e Embargos à Execução (ID 356978418 e ID 356978420), não decorreram de mero capricho, escolha opcional ou exercício rotineiro de negócios jurídicos. Resultaram, de maneira direta, cabal e umbilical, do erro exclusivo da Fazenda Pública Estadual.

Afastar a recomposição desse desfalque patrimonial significaria punir duplamente a vítima inocente: primeiro com a ansiedade da execução indevida, segundo com o ônus financeiro irrecuperável gerado para reverter o erro do próprio agressor. Sendo assim,
mantenho intacta a condenação fixada na origem a título de danos materiais, por traduzir a mais lídima efetivação da reparação civil integral.

Do dano moral
in
re

ipsa
e da necessidade imperativa de minoração do quantum indenizatório

No tocante ao dano moral, o recorrente alega a sua inexistência jurídica, sob o pálio de que o mero ajuizamento de demanda judicial improcedente não vulnera os direitos da personalidade, consistindo em aborrecimento banal da vida em sociedade.

Sem qualquer razão o ente público.

A propositura de execução fiscal manejada em face de pessoa manifestamente ilegítima, sobretudo envolvendo cifras exorbitantes que superam a quantia de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), excede larga e tragicamente a fronteira do mero dissabor. A submissão do cidadão à pesada engrenagem da execução judicial do Estado, com a ameaça perene de bloqueios eletrônicos de contas bancárias (SISBAJUD) e anotações restritivas de crédito, fulmina a paz de espírito, a tranquilidade psíquica e a honra objetiva do indivíduo perante o corpo social.

A jurisprudência contemporânea assentou o entendimento seguro de que, em casos de ajuizamento indevido de execução fiscal por erro crasso do fisco, o dano moral prescinde de comprovação probatória de abalo psicológico severo, configurando-se na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, decorrendo da própria gravidade inerente ao fato ofensivo. O sofrimento e a humilhação, neste cenário, são presumidos.

Entretanto, se por um lado o dever de compensar moralmente o recorrido é inquestionável, por outro lado o aspecto quantitativo da indenização exige redobrada cautela e detido escrutínio deste órgão revisor.

A fixação do valor da compensação por danos morais não possui tarifação legal
rígida
em nosso sistema, conferindo ao julgador uma margem de discricionariedade vinculada aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve cumprir uma dupla finalidade: ostentar caráter pedagógico-punitivo, a fim de desestimular a Administração Pública de reiterar condutas negligentes na inscrição de Dívida Ativa, e
proporcionar um lenitivo compensatório à vítima, sem que isso resulte em fonte de enriquecimento sem causa.

A sentença prolatada fixou a cifra em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Analisando as particularidades do caso em tela, percebo que, embora a conduta do ente federativo seja reprovável e o transtorno provocado seja evidente, o montante fixado comporta adequação para se alinhar com maior precisão aos precedentes balizadores desta Turma Recursal para hipóteses assemelhadas de erro em execução fiscal sem a concretização efetiva de expropriação de bens (já que o autor conseguiu se defender a tempo).

Considerando a extensão do dano temporal, o nível socioeconômico das partes envolvidas, o princípio da vedação ao locupletamento ilícito e a imperiosa necessidade de proteger o erário contra condenações desarrazoadas, entendo que o montante adequado, justo e perfeitamente balizado pela jurisprudência aplicável ao microssistema é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Esse valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se plenamente idôneo para atingir a finalidade pedagógica da sanção civil aplicável ao Estado de Mato Grosso, impondo-lhe a necessidade premente de aprimorar seus mecanismos de depuração e certificação antes da emissão de Certidões de Dívida Ativa, ao mesmo tempo em que confere justa e comedida reparação à perturbação psicológica suportada pelo recorrido.

Destarte, a sentença recorrida deve sofrer modulação pontual neste tópico exclusivo, merecendo provimento
o
recurso do Estado de Mato Grosso apenas e tão somente para operar a redução da rubrica atinente aos danos morais.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
exclusivamente para minorar o valor da condenação a título de compensação por danos morais para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocat
ícios, em razão do resultado do
julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026